Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721149-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701332-80.2019.8.07.0015, levantou a penhora do veículo, uma vez que o veículo se encontra em alienação fiduciária. Eis o teor da decisão (ID: Num. 34260268): “Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente requereu a penhora do veículo de marca Mercedes Benz, modelo Atego 1719, Placa JKF-9781, a qual foi deferida pela decisão de ID. 229499025. Contudo, o leiloeiro noticiou que o veículo se encontra alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S.A (ID. 232193025 e ID. 232194846). Intimado para se manifestar sobre a restrição, o exequente se limitou a requerer a intimação do credor fiduciário (ID. 233571388). Decido. Considerando que o veículo não pertence ao executado, mas sim à instituição financeira, terceiro em relação ao presente processo, a penhora não pode subsistir. Nesse sentido: “... 1. O bem dado em alienação fiduciária não se sujeita à penhora, por não integrar o patrimônio do executado, mas de instituição financeira que não é parte no litígio. Precedente. ...” (Acórdão n.516073, 20110020022331AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2011, Publicado no DJE: 01/07/2011. Pág.: 166) Por tal razão, levanto a penhora do veículo. Em contrapartida, frisa-se ser possível a penhora dos direitos sobre um veículo alienado fiduciariamente. Nesse caso, contudo, o veículo não será, nesse momento, objeto de penhora, bloqueio ou busca e apreensão. Tendo o credor interesse na penhora dos referidos direitos, caberá a ele aguardar a reversão do bem ao executado (o que ocorre após a quitação das parcelas do contrato de alienação fiduciária) para então pleitear a alienação do mesmo para satisfação do seu crédito. Nesse sentido: “... 2. Não há óbice legal à constrição judicial sobre os direitos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, eis que, nos contratos referidos, o devedor fiduciante possui expectativa legítima do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento integral da dívida pactuada. Assim, cogitando-se de penhorar os direitos do devedor-fiduciante, o objeto da penhora não será a propriedade, que ele ainda não tem, mas tão somente os direitos aquisitivos sobre o indigitado bem. Precedentes desta E. Corte e do STJ....” (Acórdão n.339216, 20080020145333AGI, Relator: LEILA ARLANCH 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/01/2009, Publicado no DJE: 28/01/2009. Pág.: 81) Nesse caso, caberá ao próprio credor diligenciar junto à instituição financeira respectiva o número de prestações pagas e as remanescentes. Assim, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, indicando bens passíveis de penhora em nome da parte executada. Por fim, deixo de analisar a impugnação à penhora, tendo em vista a perda do seu objeto, já que houve o levantamento da constrição.” Nas razões recursais (ID: Num. 72259580), o Agravante relata que “Cuidam os autos originais, de ação de pedido de falência, movida em face da empresa IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, em razão de um débito não quitado na Ação de Cobrança no 2015.01.1.068056-8, após esgotados todos os meios possíveis de execução do título judicial”. Informa que “No início do ano, o Agravante tomou conhecimento que o veículo marca Mercedes Benz, modelo Atego 1719, Placa JKF-9781, ano/modelo 2012/2012 (id. 136848906; 136848907), com restrição de transferência de propriedade e de transitar, havia sido apreendido em uma blits e estava no pátio do DETRAN/DF localizado ao lado do Autódromo de Brasília (228187404). Assim, foi requerida e deferida a sua penhora e remoção para o pátio do leiloeiro (ids. 228187398; 229499025)”. Acrescenta que “o Sr. Leiloeira ao pesquisar sobre o veículo, descobriu que o mesmo estava com restrição de financiamento junto ao Banco do Brasil (id. 232194846; 232194846). Ato contínuo, o Agravado entrou com impugnação a penhora, alegando que o veículo era exencial para a execução das tarefas da empresa, requerendo assim, a sua liberação (232243589)”. Pontua que “Instado a se manifestar sobre a impugnação e a petiçaõ do leiloeiro (id. 232387834), o Agravante reiterou o pedido de penhora e requereu o encaminhamento de ofício ao Banco do Brasil S.A., determinando o envio das informações sobre o financiamento (id. 233571388; 233571392)”. Alega que o Juízo monocrático levantou a penhora do veículo automotor, em razão da alienação fiduciária, contudo, passou a responsabilidade para o Agravante de levantar as informações sobre o referido bem junto ao Banco do Brasil. Afirma que, em razão da LC no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações financeiras, não foi possível obter as informações sobre o financiamento perante o Banco do Brasil. Aduz que a desconstituição da penhora acarreta prejuízo ao Recorrente, uma vez que o veículo está retido no pátio do DETRAN/DF e se for inviável o leilão, o mesmo será entregue intacto ao Agravado. Requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação de tutela para determinar que seja mantida a penhora do veículo marca Mercedes Benz, modelo Atego 1719, Placa JKF-9781, ano/modelo 2012/2012, até que advenha as informações do Banco do Brasil sobre a alienação fiduciária. No mérito, requer seja determinado a expedição de ofício para o Banco do Brasil, para que preste todas as informações sobre a alienação fiduciária que recai sobre o veículo. Preparo (ID: Num. 72260491). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Como é cediço, a penhora de bem objeto de alienação fiduciária encontra vedação na jurisprudência, o que é permitido é a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. (...)” (REsp n. 1.821.115/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 18/5/2020.) No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: “Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial (contrato de participação em grupo de consórcio), indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre veículo gravado com alienação fiduciária, localizado via sistema RENAJUD, sob o fundamento de dificuldade operacional e ausência de efetividade da medida constritiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a realização de penhora de bem móvel (veículo), cujos direitos de aquisição estariam gravados por alienação fiduciária, especialmente quando ausentes outros bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil dispõe que o devedor é responsável por cumprir suas obrigações com todos os seus bens atuais e futuros, exceto quando limitações são especificadas por lei (artigo 789), bem como delineia a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII). 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado (2a Turma, REsp 1821600/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 05/09/2019). 5. À medida em que a parte devedora (ora agravada) cumpre mensalmente o contrato estabelecido (pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária), os direitos são gradualmente incorporados ao seu patrimônio. E caso não ocorra a quitação subsistirá o direito do credor sobre a parcela quitada, bem como a possibilidade de substituir a devedora, assumindo as obrigações pré-estabelecidas no contrato de alienação fiduciária. Por isso, se torna concretamente admissível a medida constritiva em foco. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido e provido. Determinada a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alineado fiduciariamente. (...)" 2023; TJDFT, Acórdão 1799152, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 02.01.2024.” (Acórdão 1994647, 0704205-88.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Na hipótese, o Juízo singular desconstitui a penhora sobre veículo marca Mercedes Benz, modelo Atego 1719, Placa JKF-9781, ano/modelo 2012/2012, ao argumento de que o referido bem é oriundo do contrato de alienação fiduciária e a parte credora necessita ser intimada. Todavia, a meu ver, não há que se falar em impossibilidade de penhora e expropriação dos direitos aquisitivos de veículo objeto de alienação fiduciária. O art. 889, inc. V, do CPC, dispõe que quando um bem alienado fiduciariamente for objeto de alienação judicial, o credor fiduciário deve ser cientificado. O art. 876, §5o, do CPC, também indica a possibilidade de penhora e expropriação de um bem alienado fiduciariamente ao dispor que o credor pode pleitear a adjudicação do bem. A única diferença que ocorre quanto o bem está alienado fiduciariamente é que, em caso de alienação, tanto por iniciativa particular como por leilão judicial, fica garantida a preferência da instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito, nos termos do art. 908, §1o, CPC. Na espécie, conforme se extrai dos autos, o veículo foi levado a leilão judicial, contudo, o sr. Leiloeiro informou ao Juízo singular que o referido bem estava com restrição de financiamento junto ao Banco do Brasil. Nesse cenário, deve ser observado o inc. V do art. 889 do CPC com intimação da credora fiduciária para que tenha ciência da penhora e apresente documentos que comprovem qual o montante pago e qual é o saldo remanescente. Caso o contrato de alienação fiduciária já se encontre quitado, pendente, apenas a baixa do gravame, nada impede que penhora recaia sobre o próprio bem, tudo a depender da efetiva situação do caso vertente. Logo, encontra-se presente a probabilidade do direito do recorrente. O perigo de dano se encontra presente, visto que a liberação do veículo pode gerar grave prejuízo ao exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada apenas para autorizar a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do veículo Mercedes Benz, modelo Atego 1719, Placa JKF-9781, ano/modelo 2012/2012”, observando-se o direito de preferência do credor fiduciário, até o julgamento do mérito do presente recurso. Fica suspensa qualquer medida de alienação do bem, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que se analisará os demais pedidos do recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador